Tribunal: TJSP
Processo: 1009745-78.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de procedência. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de procedência. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado. Recurso da autora, que tinha por objeto a majoração da indenização e de honorários advocatícios, prejudicado em razão da inversão do julgamento. Sentença reformada.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009745-78.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante
APARECIDA DA CONCEIÇÃO VIANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu provido e recurso da autora
prejudicado. V. U. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto convergente o 3o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26591
APELAÇÃO No 1009745-78.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: BANCO SANTANDER
BRASIL S/A. e APARECIDA DA CONCEIÇÃO VIANA DOS SANTOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Alegação de inscrição indevida do nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência.
INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão
crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica
entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral
não configurado. Recurso da autora, que tinha por objeto a
majoração da indenização e de honorários advocatícios,
prejudicado em razão da inversão do julgamento. Sentença
reformada.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 145/147, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais movida por Aparecida da
Conceição Viana dos Santos contra o Banco Santander Brasil S/A. para
declarar inexistente o débito impugnado na inicial e para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais de R$9.980,00. Em função da
sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a
condenação.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que o
cartão de crédito da autora foi contratado por meio de telemarketing e foi
utilizado para realização de compras, tendo havido pagamentos regulares.
Explica que foi comprovada a utilização do cartão de crédito. Discorre
sobre a inexistência de danos morais. Pleiteia o provimento do recurso.
A
autora
interpôs
recurso
adesivo,
pretendendo a majoração da indenização por danos morais para
R$20.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios.
As partes apresentaram contrarrazões a fls.
199/203 e 212/217.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
O recurso da parte ré merece provimento e o
da autora está prejudicado.
Trata a questão de ação declaratória em que
a autora afirma que, embora tenha sido cliente do réu, não efetuou compras
utilizando cartão de crédito e não reconhece a relação jurídica que deu
origem à dívida. Frisa que a negativação do seu nome é indevida e abusiva.
Ainda que se considere a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva da instituição financeira em face da incidência do Código de
Defesa do Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da
verossimilhança de suas alegações, com a finalidade de ensejar a aplicação
do artigo 6o do referido Código.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto
da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus
da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a
critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A falta de verossimilhança das alegações da
autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré. O fato
descrito pela autora não encontra respaldo na prova documental.
As provas dos autos dão crédito à versão
apresentada pelo Banco réu de existência de relação jurídica entre as partes
e da legitimidade do débito inscrito, tratando-se de dívida decorrente de
cartão de crédito regularmente utilizado e não pago.
Consta das faturas apresentadas pelo réu (fls.
44/69) que ocorreram compras e pagamentos entre outubro de 2013 e
novembro de 2014, tendo o valor da última fatura com vencimento em
fevereiro de 2015 sido fechado em R$1.664,53. Esse valor é bem próximo
ao da inscrição impugnada, que era de R$1.595,36 (fl. 15).
Ressalte-se que o pagamento das faturas
afasta a ocorrência de eventual fraude, considerando-se que não condiz
com o comportamento de um estelionatário.
Também não há notícia de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos da autora tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de
modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Ressalte-se
que
a
autora
apresentou
argumentos genéricos, sem impugnação específica em relação aos débitos.
Sequer foi apresentado um boletim de ocorrência ou reclamação
administrativa para demonstrar eventual fraude com utilização de seus
documentos pessoais.
Além disso, consta que o endereço das
faturas é o mesmo da parte.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de
exercício regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato
ilícito algum praticado pela ré, não havendo que se falar em inexigibilidade
do débito ou de indenização.
Em função da improcedência dos pedidos,
caberá à autora o pagamento das verbas de sucumbência. Pelo mesmo
fundamento, resta prejudicado o recurso adesivo da autora que tinha por
objetivo a majoração da indenização por danos morais e dos honorários
advocatícios.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória em questão e para condenar a autora ao pagamento de custas,
de despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da causa, devendo ser observada a justiça gratuita deferida.
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso adesivo da autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37309 – Concordante
Apelação Cível no 1009745-78.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Aparecida da Conceição Viana dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
No caso, se entende provado o vínculo pelo réu (banco
apelante) a justificar a exigência e negativação, reconhecida por decorrência a
improcedência da ação, com os ônus daí decorrente a serem suportados pela autora,
prejudicado o apelo adesivo por ela formulado.
É que, conforme documentação juntada pelo réu e que
constam também do recurso de apelo fls. 151/2, vinculado o débito exigido a partir de
inadimplência injustificada no contrato bancário no 709766004011844066 (cartão de
crédito Santander), superada assim a prova do vínculo pelo credor (artigo 6o, VIII, do
CDC e artigo 373, II, do CPC), regular e legal a exigência a partir da contratação do
cartão de crédito por despesas realizadas, caracterizado apontamento negativo como
exercício regular de direito a obstar a sanção moral reconhecida em desfavor do banco
réu.
Então, ainda que se questione a prova dos fatos, no caso,
observados os fatos da causa, valor do débito em aberto, bem como a natureza da
relação jurídica entabulada, se entende demonstrado o vínculo, até porque efetiva a
prestação de serviço ocorrida no período, de modo que se tem por documento hábil,
além da efetiva prestação do serviço, a também indicação pelos “print” de tela do
sistema do réu do negócio ajustado, no qual consta o quanto necessário a individualizar
o negócio e a condição das partes, repita-se, o nome completo da autora, cpf, endereço,
conta, cadastro, dentre outros dados, além do fato de que o endereço constante na tela da
apelada é o mesmo do comprovante de residência acostado pela autora (vide fls. 38/43).
Por decorrência, se entende por legal e regular a exigência
de valor e providências referidas por expressar exercício regular de direito, pois o
débito, diante da inadimplência, ao negativar o nome da autora, faz com que seja
adequado referido comportamento pela regra do artigo 43 do CDC.
Deste modo, não comprovada qualquer ilegalidade, não há
que se falar em declaração de inexigibilidade, ou mesmo indenização por danos morais;
afastada, portanto, a pretensão da parte autora, afirmada a improcedência da demanda,
revertido o ônus de sucumbência, provido para tanto o recurso do banco réu,
prejudicado o recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
11174915
7
8
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112D3839
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009745-78.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.